Tribunal: TJDFT
Processo: 0740481-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÕES ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Não se vislumbra constrangimento ilegal quando a decisão que decretou a prisão cautelar dos pacientes está adequadamente fundamentada, e indica, de maneira concreta, a presença dos requisitos legais da medida extrema.

2. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão cautelar, considerando haver prova da materialidade e indícios veementes quanto e autoria delitiva, além da necessidade de resguardar a ordem pública, diante de risco concreto de reiteração delitiva, indicando o perigo que a liberdade dos pacientes representa à sociedade, não sendo aplicáveis, por ora, medidas cautelares alternativas à prisão como recomendáveis, suficientes ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pela conduta criminosa em cotejo.

3. Ordem denegada.